Tribunal: STF
Processo: HC 84045
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
JÚRI - VEREDICTO DOS JURADOS - CONTRARIEDADE À PROVA DO PROCESSO.
Surgindo resposta ao quesito diametralmente oposta ao que veiculado
pela defesa e à prova dos autos, negando-se o disparo de arma de
fogo quando este foi admitido, embora sob o ângulo de simples
acidente, descabe agasalhar a transgressão do veredicto dos jurados
no que anulado o julgamento